Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-10.2024.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-10.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DAS DÍVIDAS. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS EM TODO O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para limitar os juros remuneratórios, afastar a capitalização mensal, reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista e afastar os encargos moratórios apenas durante o período de carência judicialmente fixado.

A embargante alegou omissão e contradição quanto ao afastamento dos encargos moratórios, sustentando que, uma vez reconhecida a prorrogação compulsória do contrato rural, não há mora também em relação ao período anterior à decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento judicial da prorrogação de contrato rural afasta a caracterização da mora durante todo o período prorrogado, inclusive anterior à decisão que fixou a carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos contratos de crédito rural, a prorrogação compulsória das dívidas afasta a caracterização da mora enquanto não vencido o novo prazo.

5. O reconhecimento judicial da prorrogação, com base em fatores imprevisíveis e no Manual de Crédito Rural, reconfigura o vencimento da obrigação, de modo que os encargos moratórios apenas incidem após o descumprimento do novo cronograma.

6. A omissão apontada justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para registrar que o afastamento da mora abrange todo o período compreendido entre o vencimento original e o novo vencimento fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento judicial da prorrogação compulsória do contrato rural, nos termos da legislação aplicável e do Manual de Crédito Rural, afasta a configuração da mora no período compreendido entre o vencimento original da obrigação e o novo vencimento fixado judicialmente. 2. Durante o referido período, não incidem encargos moratórios, por inexistência de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Maria Delgobo Albach, em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação cível, para: (a) limitar os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano; (b) declarar a nulidade da capitalização mensal, admitindo-se apenas a anual; (c) reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos; (d) afastar os encargos moratórios incidentes durante o período de carência fixado por decisão judicial.

A embargante sustenta que o v. acórdão, embora tenha reconhecido o direito à prorrogação contratual e declarado a abusividade de determinadas cláusulas, não se manifestou expressamente acerca do afastamento dos encargos moratórios durante todo o período contratual, limitando-se a afastá-los apenas durante o período de carência.

Alega omissão e contradição, pois o reconhecimento do direito à prorrogação, com base na legislação do crédito rural e em laudo de capacidade de pagamento, implica o afastamento da mora não apenas durante o período de carência, mas por todo o período do contrato renegociado. Sustenta, ainda, que a incidência de encargos moratórios pressupõe a existência de inadimplemento, o que restaria descaracterizado diante da prorrogação judicialmente reconhecida.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça expressamente o afastamento dos encargos moratórios em todo o período contratual objeto da prorrogação.

Sem contrarrazões (id 309029876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia gira em torno da alegada omissão ou contradição no v. acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, o qual deu parcial provimento ao recurso da embargante, para afastar os encargos moratórios incidentes durante o período de carência judicialmente fixado.

Ocorre que, a despeito da clareza do julgado quanto à suspensão dos encargos de mora no interregno da carência, sustenta a embargante que o v. acórdão não teria se pronunciado de forma suficiente quanto à extensão desse afastamento, limitando-se ao período de carência, sem reconhecer expressamente que, com a prorrogação dos contratos, a mora restaria descaracterizada também no período anterior à concessão judicial da carência.

A leitura atenta do julgado demonstra que foi efetivamente reconhecida a prorrogação compulsória dos contratos bancários, porquanto restou comprovada, nos autos, a destinação rural dos recursos obtidos nas cédulas impugnadas, bem como a incapacidade de pagamento da devedora por fatores alheios à sua vontade. Apurou-se, ainda, que as operações estavam vinculadas ao ciclo produtivo agrícola, circunstância que atrai a incidência do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, nos termos dos quais a prorrogação constitui direito do mutuário, e não faculdade da instituição financeira.

A lógica jurídica decorrente do reconhecimento da prorrogação contratual, especialmente em hipóteses em que se verifica a frustração da safra ou fatores climáticos extraordinários, conduz inevitavelmente à conclusão de que não se pode falar em inadimplemento enquanto não esgotado o novo prazo fixado para cumprimento da obrigação. Sendo assim, os encargos moratórios, tais como multa e juros de mora, apenas seriam cabíveis se, vencido o novo prazo estabelecido judicialmente, persistisse o inadimplemento por parte do devedor.

Portanto, limitar o afastamento dos encargos moratórios apenas ao período de carência, sem considerar que o novo vencimento das obrigações foi reconfigurado judicialmente para prazo posterior, conduz a uma contradição lógica e jurídica, ainda que não formal, entre o reconhecimento da prorrogação e a manutenção tácita da mora anterior à decisão judicial. A mora pressupõe inadimplemento no prazo originalmente ajustado, mas este, por força da decisão judicial, foi prorrogado. Assim, enquanto vigente o novo cronograma de vencimento das obrigações, é juridicamente impróprio falar-se em mora, o que implica, por consequência, o afastamento dos encargos respectivos durante todo o período atingido pela prorrogação compulsória.

Neste contexto, revela-se necessário o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que se complemente a decisão anteriormente proferida, para constar expressamente que, reconhecida a prorrogação compulsória das dívidas rurais, restam afastados os encargos moratórios não apenas durante o período de carência, mas em todo o período compreendido entre o vencimento original das obrigações e o novo vencimento judicialmente fixado, porquanto não há mora enquanto não vencido o prazo prorrogado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, a fim de consignar que o afastamento dos encargos moratórios abrange todo o período compreendido entre o vencimento originalmente ajustado nos contratos e o novo vencimento fixado judicialmente, em decorrência da prorrogação compulsória das obrigações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025